Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704636-37.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EDMAR PINHO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas. 1 - O depoimento dos agentes de polícia, na delegacia e em juízo, corroborado pelas declarações da vítima, na delegacia, não deixam dúvidas de que o réu praticou vias de fato contra a vítima, sua mãe, ao tentar enforcá-la, e a ameaçou de morte. 2 – Se, embora reincidente o réu, a anotação é antiga, os crimes - puníveis com detenção e prisão simples - não são graves, o regime prisional pode ser o aberto, para ambas as penas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. 3 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 147 do CP e 21 da LCP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória quanto à contravenção penal de vias de fato e quanto ao crime de ameaça. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 147 do CP e 21 da LCP, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030